Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715923-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por rogÉrio martins de gouveia contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Trata-se de impugnação à penhora realizada, via Bacenjud, no importe de R$ 4.761,55 em contas de titularidade de Rogério Martins de Gouveia, sendo R$ 50,12 junto ao Banco Sofisa, R$ 195,31 junto ao Banco do Brasil, R$ 4.413,60 junto à XP Investimentos e R$ 102,52 junto ao Pagseguro Internet S.A, por se tratar de por se tratar de verba salarial protegida pela impenhorabilidade. Alega o executado que recebe salário no BRB e o transfere ao Banco Sofisa, onde compra ações do Banco XP/Clear. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Todavia, observa-se que eventual alegação de impenhorabilidade deverá ocorrer sobre conta objeto de recebimento de salário e, no caso dos autos, verifica-se que o próprio executado asseverou que recebe salário no Banco BRB e que o bloqueio ocorreu em outras contas. Com efeito, vê-se que o total contrito em suas contas bancárias foi de R$ 4.761,55. Todavia, não houve bloqueio junto ao Banco no qual ocorreu o crédito indicado pelo executado como verba salarial. Noutro giro, incabível eventual alegação de impenhorabilidade nas contas em que não há efetivo crédito salarial, a exemplo dos valores bloqueados junto aos Bancos Sofisa (R$ 50,12), Banco do Brasil (R$ 195,31), XP Investimentos (R$ 4.413,60) e Pagseguro Internet S.A (R$ 102,52 ). Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 89660219 e converto em pagamento a penhora do valor de R$ R$ 4.413,60 (ID89341906) em conta de titularidade do executado Rogério Martins de Gouveia. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento da quantia em questão 2. Feito, prossiga-se nos termos da decisão de ID 88641569, a partir do item 5 (expedição de mandado de penhora) O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam a natureza salarial da quantia bloqueada na XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (R$ 4.413,60). Salienta que investimentos constituídos por meio de verba de natureza salarial também são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando o imediato desbloqueio do salário do agravante” ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo “para obstar o levantamento dos valores pela parte adversa, até o julgamento final do presente recurso”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., Desa. rela.: Fátima Rafael, PJe: 12/02/2019). À primeira vista o Agravante não se desincumbiu desse ônus, tendo em vista que não há indicativos de que o valor bloqueado tem natureza remuneratória. Investimentos financeiros, mesmo que provenientes de salário, não se revestem da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo levantamento de valores até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo levantamento dos valores constritos antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator